Tribunal: TJDFT
Processo: 0741275-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741275-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIO PACELLI MOREIRA LOPES AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pio Pacelli Moreira Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judicial de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Andressa Rocha Vieira, Bruno Sávio Godoy Evangelista da Rocha, Carla Cristina Rodrigues Fulco Domingues, Gláucia Oliveira Santos Marinho e Igor Artur de Oliveira Guimarães, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade apenas de R$ 14.436,82 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) (id 140422042 dos autos de origem). Andressa Rocha Vieira, Bruno Sávio Godoy Evangelista da Rocha, Carla Cristina Rodrigues Fulco Domingues, Gláucia Oliveira Santos Marinho e Igor Artur de Oliveira Guimarães, em contrarrazões, pedem a condenação de Pio Pacelli Moreira Lopes em multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80, incs. I, II, V, VI e VII, do Código de Processo Civil (id 42387398). Intime-se Pio Pacelli Moreira Lopes para se manifestar em cinco (5) dias sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator